Tribunal: STF
Processo: ARE 1347299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CPM). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. PROVA ORAL. DOLO. TIPICIDADE COMPROVADA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. 1. O CRIME DE DESRESPEITO CONSISTE NA FALTA DE CONSIDERAÇÃO, PRATICADA PELO SUBORDINADO NA RELAÇÃO COM SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO, NA PRESENÇA DE OUTRO MILITAR E DESDE QUE O FATO NÃO CONSTITUA CRIME MAIS GRAVE. CUIDA-SE DE CONDUTA QUE, NO MEIO SOCIAL, É CONSIDERADA APENAS COMO FALTA DE EDUCAÇÃO, MAS QUE, NA COMUNIDADE MILITAR, ENSEJA PUNIÇÃO, POR MACULAR OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA HIERÁRQUICA E DA DISCIPLINA. DELITO CONFIGURADO NOS AUTOS E A SACIEDADE COMPROVADA SUA TIPIFICAÇÃO. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA POR TER O JUIZ INDEFERIDO A OITIVA DE TESTEMUNHAS, CUJO O ROL NÃO FOI APRESENTADO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INCORRENDO EM EXTRAPOLAÇÃO EXORBITANTE DO PRAZO LEGAL PARA APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS, INEXISTE PREJUÍZO PRESUMIDO OU COMPROVADO PELA DEFESA. AINDA, NADA FOI ARGUIDO PELA DEFESA DE FORMA FUNDAMENTADA QUE IMPUGNE A DECISÃO PROFERIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 3. APELO IMPROVIDO. 4. DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente